Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO.
1. O prazo prescricional para recebimento de cheque não pago é de 6 (seis) meses, a contar do fim do prazo de apresentação, nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/85.
2. Reconhecida a prescrição intercorrente, eis que decorrido o prazo prescricional, após a suspensão do processo por um ano.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.